Tribunal: TJES
Processo: 0000140-60.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESS
ÃO NA CARREIRA. MAGISTÉRIO.
MUNICÍPIO DE
IBITIRAMA.

LEI MUNICIPAL Nº 264/97.
PONTUAÇÃO MÍNIMA.
REQUISITOS
VERIFICADOS.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Progressão é a passagem de um padrão para o outro imediatamente superior, no nível e na classe em que o profissional do magistério esteja enquadrado.

2
.
Tendo a servidora pública preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 264/97 deve progredir na carreira, conforme corroborado no Parecer Jurídico da municipalidade.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-60.2020.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: HAIDE ROSA LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESS
ÃO NA CARREIRA. MAGISTÉRIO.
MUNICÍPIO DE
IBITIRAMA.

LEI MUNICIPAL Nº 264/97.
PONTUAÇÃO MÍNIMA.
REQUISITOS
VERIFICADOS.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Progressão é a passagem de um padrão para o outro imediatamente superior, no nível e na classe em que o profissional do magistério esteja enquadrado.

2
.
Tendo a servidora pública preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 264/97 deve progredir na carreira, conforme corroborado no Parecer Jurídico da municipalidade.

3
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000140-60.2020.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADA: HAIDE ROSA LIMA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminares)

Em sede de contrarrazões, a apelada suscitou a preliminar de interesse recursal, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
. Verifico, em verdade, se tratar de preliminar de irregularidade formal, ante a alegada ausência de dialeticidade recursal.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar procedente a pretensão autoral.

Noutro giro, aduz a apelada que o recurso não merece ser conhecido diante da inovação recursal, uma vez que o apelante apenas alega que a apelada não atingiu quantidade de pontos suficientes em sede de apelação.

Contudo, de uma análise dos autos, denota-se que tal argumento não só já estava em pauta – eis que é um dos critérios para progressão –, como também compõe a narrativa fática impugnada pelo requerido em contestação.

Firme em tais considerações,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, em face da r. sentença de ID nº 7448583 que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Obrigação de Pagar
ajuizada por
HAIDE ROSA LIMA PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, o pedido formulado por HAIDE ROSA LIMA PEREIRA, o que faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE IBITIRAMA ao pagamento das diferenças salariais e demais efeitos legais e financeiros inerentes à concessão da devida progressão funcional à requerentes, referente ao interstício compreendido entre 21/12/2014 a 20/12/2017, a partir da data do respectivo requerimento administrativo, qual seja, 24/12/2017 (fl. 63), nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal n° 264/97, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de Sentença.

Sobre o débito vencido incidirá atualização monetária, pelo IPCA-E, da data do inadimplemento de cada verba salarial, acrescida de juros moratórios, desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20/09/2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, também contados da data em que deveria ser adimplida cada verba salarial (STJ, Súmula n° 43).

Dada a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da requerente, os quais ora arbitro em 10% do valor da condenação, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença

(...)

Em razão da iliquidez da condenação, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, do CPC.

Em suas razões recursais, ID nº 7448985, o recorrente, alega, em suma, que a autora não alcançou a pontuação mínima de 19,5 (dezenove e meio) para progredir na carreira.

Contrarrazões, ao ID nº 7448990, nas quais a apelada suscita preliminar de interesse processual e inovação recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 264/97 prevê em seu artigo 14 que a “
progressão é a passagem de um padrão para o outro imediatamente superior, no nível e na classe em que o profissional do magistério esteja enquadrado
”. Já, o artigo 15 do mesmo diploma legal, dispõe que “a
progressão dar-se-á por merecimento no exercício do Magistério Público Municipal de Ibitirama, com observância aos critérios específicos estabelecidos nesta Lei e em regulamentos próprios
”.

Os critérios legais para a progressão por merecimento são estabelecidos no artigo 16. Vejamos:

Art. 16 – São critérios para a progressão por merecimento:

I – o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito – anexo IV;

II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade;

III – o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, salvo nos seguintes casos de afastamento:

a) direção de unidade escolar ou de educação infantil;

b) atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação;

IV – o profissional do magistério não poderá estar em laudo definitivo.

Dentre os requisitos elencados, destaque-se o constante do inciso I que exige que o profissional do magistério obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97.

O artigo 18, da referida Lei Municipal, corrobora a exigência de se atingir a pontuação mínima prevista no anexo IV para fins de promoção por merecimento, nos seguintes termos:

Art. 18 – Os pontos decorrentes da participação em eventos de que trata o artigo anterior serão somados e o servidor terá que obter um quantitativo mínimo, para fazer jus à progressão por merecimento, conforme anexo IV.

Nesse ensejo, verifico a pontuação mínima necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV – acostado pelo ente municipal à fl. 53 –, isto é, 19,5 (dezenove pontos e meio).

Analisando detidamente o processo administrativo, denota-se que a apelada cumpriu todos os requisitos acima estabelecidos, pois, ao que percebo, a avaliação foi realizada com notas baseadas numa escala de 1 a 10, em que a apelada obteve pontuação máxima, isto é, não há que se falar em ausência de alcance à pontuação mínima.

Aliás, verifica-se da Ficha de Análise expedida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Ibitirama que a própria Administração Pública certificou que a apelada alcançou o quantitativo mínimo de pontos na pontuação de mérito.

Ainda, houve a observância do interstício prescrito no inciso II, assim como desempenha as atribuições do cargo (inc. III) e não se encontra readaptada em outra função (inc. IV), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que determinou a progressão em favor da apelada.

Outrossim, calha acentuar que a própria municipalidade, através da Procuradoria-Geral do Município, em Parecer Jurídico acostado ao procedimento administrado (fls. 80/80-v), opinou pelo reconhecimento do direito da apelada.

Pelo exposto, diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, uma vez que o direito autoral encontra-se devidamente demonstrado, e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, confirmo a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.